Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS RÉS. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. preliminar. dialeticidade. rejeitada. mérito. (1) cdc. aplicação. súmula 608 stj. (2) CONTRATO COLETIVO por adesão. FRAUDE. inadimplência. perda de vínculo do segurado com a associação profisional. inexistências. contrato. manutenção. (3) SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. (4) DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO PROCEDENTE SOMENTE EM RELAÇÃO À AUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recorrente impugnou os capítulos da decisão judicial, devolvidos a reexame e passíveis de substituição na fase recursal. Preliminar rejeitada.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 2.1. Em sendo constatada falha na prestação do serviço em decorrência de serviço defeituoso, em razão da inobservância de regulamento da ANS, emerge a solidariedade passiva quanto a administradora (estipulante) e operadora/seguradora de contrato de seguro de saúde coletivo por adesão, enquanto fornecedoras, pois as mesmas integram a cadeia de consumo correlata, de acordo com os arts. 7o, parágrafo único e 14, § 1o, I, ambos deste Código.
3. Conceitualmente, o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que “oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial”, nos termos do art. 9o, caput, da Resolução ANS n. 195/2009.
4. Para o plano coletivo, seja na modalidade empresarial ou por adesão, as exigências de notificação prévia e de vigência por período de 12 (doze) meses, para fins de rescisão imotivada, prevista no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009, foram anuladas, nos termos do art. 1o da Resolução ANS n. 455/2020, “em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01”, ressalvado quando advier fraude, inadimplência ou a perda do vínculo do segurado com o estipulante, “desde que previsto em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998”, nos termos do art. 18, parágrafo único, I e II, desta Resolução.
5. A exclusão unilateral de cobertura securitária e sem notificação prévia enseja lesão a direito de personalidade de segurado de plano de saúde coletivo por adesão, passível de indenização a título de danos morais, quando a conduta da seguradora não decorrer da constatação de fraude, inadimplência ou perda do vínculo com a associação profissional contratante deste tipo de seguro, sobrevindo negativa de atendimento de urgência/emergência.
6. Apelações interpostas por ambas as Rés conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada em parte, para julgar parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais, somente, em relação à Autora. Sucumbência mínima dos Autores reconhecida. Honorários fixados.